Tribunal: CARF
Processo: 10880.972340/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972340/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.268 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
Decisão. Cerceamento de Defesa. Nulidade.
Por ofensa ao direito de ampla defesa e ao contraditório, é nula a decisão
proferida que não justifica as glosas de créditos pleiteados, no período
especificado, em pedido de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para declarar a nulidade do despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda
Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 616 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 14-58.729 - 2a Turma da DRJ/RPO, de 27/05/15 (fls. 157 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 54 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 49 e ss), que homologou parcialmente compensação declarada em PER/DCOMP.
I - Do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O Relatório da decisão de 1o grau resume bem o contencioso até então:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972340/2010-18
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972340/2010-18

advindos de compras que não efetuadas pela fiscalizada, ou seja empresa com outro
CNPJ, não tendo sido providenciado as devidas cartas de correção.
Em resumo, a manifestante alega que:
em nenhum momento, a fiscalização expôs quais os reais motivos para a glosa,
relativamente ao 2o Trimestre de 2007, em decorrência da reclassificação dos créditos da
Requerente, limitando-se a fundamentá-la no fato de que, para as aquisições relativas ao
3o e 4o Trimestres de 2006, houve a indicação de pessoa jurídica diversa nas respectivas
Notas Fiscais.
A seguir passa a argumentar sobre a nulidade do ato administrativo demonstrando que a
reclassificação de seus créditos não deve prevalecer.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
De início, constato que, ao contrário do afirmado pela defesa, a Informação Fiscal é
clara ao fundamentar que a redução do saldo credor se deu por compras que não foram
efetuadas pela fiscalizada, mas, por empresa com outro CNPJ, como aliás, foi
reproduzido na própria manifestação.
Ademais, ao final do relatório fiscal consta claramente a glosa de R$4.955,87 no 2o
trimestre de 2007.
Por outro lado, quanto a reclassificação de créditos, percebe-se que a já citada glosa de
R$ 4.955,87 apurada e demonstrada pela fiscalização, ao ser processada pelo SCC
eletronicamente, distribuiu-se como reclassificação de créditos, contudo isso em nada
alterou o Despacho Decisório que reduziu o direito creditório exatamente naquele valor,
nem a discussão da causa desta redução (objeto da presente lide), ou seja, créditos
advindos de compras que não efetuadas pela fiscalizada, mas de empresa com outro
CNPJ.
O que chama a atenção é que nos processos 10880972332201063, 10880972338201031
e 10880972333201016 o mesmo defensor contestou precisamente a mesma causa
redutora do saldo credor ressarcível, sendo que, no presente processo, optou por tomar
como premissa uma afirmação inverídica, qual seja, que “em nenhum momento, a
fiscalização expôs quais os reais motivos para a glosa, relativamente ao 2o Trimestre de
2007” e, tão somente, fixar a atenção no demonstrativo do SCC.
Pois bem, as causas que dariam nulidade ao Despacho Decisório estão previstas
previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, verbis:
(...)
Deveras, entendo que a defesa, seja por opção, seja por uma leitura equívoca da
Informação Fiscal, na verdade deixou de contestar a motivação da redução do saldo
credor, ainda que se possa afirmar que o demonstrativo do SCC não prima pela clareza,
o mesmo não se pode dizer da Informação Fiscal que motivou e fundamentou a redução
de R$4.955,87 do direito creditório.
Diante de tais fatos e circunstâncias, concluo que a manifestação de inconformidade ao
basear-se, exclusivamente, na busca da nulidade do feito, deixou de contestar
especificamente a glosa resultante das por compras que não foram efetuadas pela
fiscalizada, mas, por empresa com outro CNPJ, o que fez tanto ao responder aos
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972340/2010-18

questionamentos da fiscalização, com nos outros processos, aqui julgados, que tiveram
a mesma motivação.
Ou seja, , tal matéria reputa-se incontroversa, ao teor do disposto no Decreto no 70.235
(PAF), de 1972, art. 17:
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente pede a nulidade ou integral provimento do
recurso para homologar as compensações efetuadas. Em síntese, os principais pontos suscitados
são os seguintes:
1 - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, inovação de critério no
julgamento.
2 - DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO – ausência de motivação.
3 – DAS INDEVIDAS RECLASSIFICAÇÕES
4 – DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS
5 – DA ANÁLISE DA CISÃO na PJ
6 – DA VERDADE MATERIAL
DO PEDIDO
I – pede a nulidade;
II – pede provimento integral para homologar as compensações efetuadas.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega nulidade do Despacho Decisório, por falta de motivação.
Apontou, no Recurso Voluntário, que a Autoridade Julgadora:
Assim, para suprir a clara nulidade do despacho decisório e do MPF que lhe sustenta,
que, reitera-se, em nenhum momento abordam as aquisições do 2o Trimestre de 2007, o
v. acórdão recorrido pretende relativizar o seu vício de motivação, exigindo que a
Recorrente, por presunção, contestasse fundamentos de glosa até então desconhecidos.
Em termos práticos, o v. acórdão recorrido pretende complementar os fundamentos do r.
despacho decisório, desta vez reconhecendo que, inclusive em relação ao 2° Trimestre
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972340/2010-18

de 2007, os mesmos problemas são vislumbrados em relação àqueles expressamente
indicados em relação ao 3o e 4o Trimestres de 2006.
E, especificamente, em relação à motivação do despacho decisório, para
reclassificar os seus créditos de passíveis para não passíveis de ressarcimento, argumenta:
Ocorre que essa providência foi realizada sem que ao menos a Recorrente fosse
cientificada dos reais fundamentos para a reclassificação de seus créditos, não sendo
sequer possível de saber quais os critérios utilizados para a adoção dos respectivos
valores reclassificados (R$ 1.567,20 em abril/2007; R$ 25.748,08 em maio/2007; e R$
5.219,82 em junho/2007).
E é justamente nesse sentido que se vislumbra a nulidade do despacho decisório,
implicando flagrante cerceamento ao direito de defesa da ora Recorrente, que não foi
sequer cientificada dos reais fundamentos utilizados pela fiscalização para promover a
redução de seu crédito submetido à compensação, senão, veja-se.
Por outro lado, na Informação Fiscal (fls. 150 e ss), que serviu de base para o
despacho Decisório, registra-se:
As verificações procedidas conforme itens acima culminaram com a elaboração dos
Relatórios de Ressarcimento Proposto, por PER/DCOMP, anexados ao presente dossiê.
Referidos relatórios retratam o deferimento total ou parcial dos valores pleiteados
pela fiscalizada em cada um dos trimestres sob exame, sendo que necessitamos realizar
alguns ajustes no que se refere aos 3° e 4° trimestres de 2006.
Isto se deveu ao fato de que, ao realizarmos as verificações necessárias no tocante às
Notas Fiscais de Entrada solicitadas (escopo), identificamos que algumas delas não se
referiam a compras efetuadas pela fiscalizada, ou seja, tratava-se de aquisições de
insumos realizadas por outra empresa/CNPJ. Em análise mais profunda com relação a
tais documentos, concluímos tratar-se de notas fiscais de entrada relativas aos já
mencionados 3o e 4° trimestres de 2006. Tal fato ensejou uma análise mais acurada no
tocante às notas fiscais de entrada dos referidos trimestres bem como os
questionamentos/explicações pertinentes junto à fiscalizada, ocasião em que, por meio
de documentação hábil, nos foi demonstrado que se tratava de incorporação de outras
empresas por parte da mesma.
Entende-se que, de fato, a Informação Fiscal não se refere ao segundo trimestre de
2007, para justificar a glosa dos créditos pleiteados neste período, pertinente ao Per/Dcomp deste
processo. Da mesma forma, o Despacho Decisório alude à “reclassificação de créditos
considerados passíveis de ressarcimento para não passíveis de ressarcimento”, mas sem qualquer
justificativa para tanto, remetendo para a Informação Fiscal, onde inexiste razão para a glosa.
Assim, o Despacho Decisório, ao não especificar as razões da glosa no período
em análise, incorreu em cerceamento de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72
(PAF), art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972340/2010-18

Assim, acolhe-se a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, restando
prejudicadas as demais questões.
Do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao recurso, para declarar a
nulidade do Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital